Tribunal: STF
Processo: RE 714589
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/1973 E 328 DO RISTF). RE 591.085-QO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Adequado o paradigma aplicável à hipótese, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF).



    2. Agravo interno conhecido e não provido.